Tribunal: TJES
Processo: 5000583-80.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-80.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARILIA PEDROSA

APELADO: MUNICIPIO DE APIACA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora municipal contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência quanto ao pedido de adequação da jornada docente. A embargante alega omissão e obscuridade na análise de provas e na aplicação da legislação pertinente, requer efeitos modificativos com condenação do Município à reorganização da jornada ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para complementação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade na apreciação da prova e fundamentação jurídica; (ii) estabelecer se é possível, em sede de embargos, atribuir efeitos modificativos à decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses da embargante, com fundamentação clara e coerente, afastando a alegada violação ao art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 por ausência de prova inequívoca.

5. A tentativa de rediscutir a valoração da prova e de introduzir documentos novos após o julgamento da apelação extrapola os limites da via aclaratória.

6. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos pressupõe vício na decisão, o que não se verifica no caso concreto.

7. A juntada extemporânea de documentos e o pedido de reabertura da instrução não encontram respaldo no art. 1.022 do CPC, tampouco foram oportunamente formulados na fase adequada do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à produção extemporânea de provas.

2. A atribuição de efeitos infringentes exige a identificação de vício no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

3. Não configura omissão ou obscuridade o simples descontentamento da parte com a valoração das provas ou com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I, 435.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SONIA MARILIA PEDROSA
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão é omisso e obscuro ao reconhecer a força cogente do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008 (conforme ADI 4167/Tema 958), mas concluir pela ausência de prova inequívoca da violação, sem enfrentar elementos como a admissão do próprio Município de que a servidora permanece em sala de aula até 11h20; (II) a regularidade da composição da jornada é ato vinculado da Administração, sendo ônus probatório da ré demonstrar o cumprimento da proporção 2/3–1/3, pois se trata de fato impeditivo/modificativo do direito alegado (CPC, art. 373, II e § 1º); (III) a pretensão é de obrigação de fazer (reorganização da jornada), sendo cabível, diante de dúvida fática, a conversão do julgamento em diligência, com requisição de documentos pela Secretaria de Educação (CPC, arts. 370 e 938, § 3º); (IV) foram juntados documentos novos e supervenientes (CPC, art. 435), produzidos em 2025, que demonstram o real funcionamento da jornada da servidora, inclusive com declaração oficial atestando o horário efetivo de trabalho; (V) requer expressamente que o acórdão esclareça que não se exige a permanência ininterrupta da docente em sala de aula das 07h00 às 11h20, sob pena de contrariar a reserva de 1/3 para atividades extraclasse prevista na Lei 11.738/2008; (VI) diante das omissões e da nova prova juntada, requer sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos, com o reconhecimento do descumprimento legal e condenação do Município à reorganização da jornada da embargante, com fixação de prazo e eventual multa (astreintes); (VII) subsidiariamente, pleiteia a conversão do julgamento em diligência para requisição de documentos complementares; (VIII) prequestiona expressamente diversos dispositivos legais e constitucionais, para fins de acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões nas quais o embargado alega: (I) ausência dos pressupostos específicos para admissibilidade dos aclaratórios, por inexistência de omissão ou obscuridade; (II) tentativa de rediscussão de matéria já decidida; (III) juntada extemporânea de documentos novos.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso de apelação, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado manteve a sentença que julgou improcedente pedido da servidora pública municipal, ora embargante, que objetivava a adequação da jornada de trabalho, consistente na observância da proporcionalidade legal entre atividades com educandos e atividades extraclasse, conforme previsto no art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008.

Foi destacado que a Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §4º, estabelece que, na composição da jornada docente, no máximo dois terços da carga horária semanal devem ser destinados a atividades de interação com os alunos, e que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade e obrigatoriedade da citada norma para todos os entes federativos (ADI 4167 e Tema 958 da repercussão geral).

Contudo, constatou-se que, apesar de a servidora alegar que desempenha 23h20min semanais em sala de aula e apenas 1h40min em atividades extraclasse, não comprovou, de forma inequívoca, que a integralidade das horas registradas no ponto corresponde exclusivamente a atividades com educandos.

Apurou-se que as folhas de ponto juntadas aos autos demonstram jornada inferior às 25 horas contratuais e não qualificam a natureza das atividades exercidas em cada período, inviabilizando a constatação de violação ao art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008, com registro de que, conforme o art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus não satisfeito no presente caso.

O julgado firmou duas teses de
julgamento
: 1) a simples presença do professor no ambiente escolar não comprova que toda sua carga horária consiste em atividades de interação com educandos; 2) cabe à parte autora o ônus de provar a inobservância da divisão legal entre atividades com educandos e extraclasse prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008.

O julgado embargado analisou de modo claro e suficiente os elementos constantes dos autos, concluindo que os registros de ponto não qualificam a natureza das atividades realizadas pela autora. Também reconheceu que a jornada registrada (das 06h40 às 11h20) não é suficiente, por si só, para inferir o descumprimento da jornada legal, pois não houve demonstração cabal de que esse tempo foi totalmente dedicado a atividades com alunos, o que afasta a tese de violação ao art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008.

Além disso, o acórdão embargado enfrentou a questão do ônus da prova, ao aplicar o art. 373, I, do CPC, reforçando que era da autora o dever de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. A discussão sobre “facilidade probatória” (art. 373, §1º, CPC) não foi arguida na origem e muito menos trazida em apelação. Menciona-se que, na origem, as partes foram intimadas para informar
“
se pretendem a produção de outras provas””

(evento 15157219), sendo que a autora limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide (evento 15157219).

Com efeito, o recurso de apelação foi julgado com base nas provas constantes dos autos. A tentativa de parte, em sede de embargos, de produzir novas provas, é extemporânea e inadequada, e não configura vício a ser sanado por meio da presente via. Embargos não são via própria para produção de prova ou rediscussão do mérito.

Posto isso,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por inexistirem omissões, obscuridades ou contradições no acórdão impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.